Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AJUIZADA EM BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A competência para o julgamento da ação de revisão contratual, é territorial, portanto, relativa (art. 53, III, ‘a’, do CPC), sendo vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ, sobretudo se ajuizada pelo próprio consumidor no foro que lhe é mais conveniente.
II – Declarou-se a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, o suscitado.